Tribunal: STF
Processo: Rcl 48200
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de Mato Grosso do Sul em face de acórdão do Tribunal de Justiça do referido Estado que, nos Autos nº 0813797-36.2019.8.12.0001, negou provimento a agravo interno e manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 793 da repercussão geral, em processo relativo à fornecimento de medicamento. Ademais, a decisão reclamada não acatou a tese recursal de litisconsórcio passivo necessário com a União, afastando o consequente deslocamento de competência à Justiça Federal.



    2. Na presente reclamação, o ente público alega interpretação equivocada da tese firmada no RE 855.178 (Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/o acórdão o Min. Edson Fachin), paradigma do Tema 793 da repercussão geral. Narra que o caso concreto versa sobre o fornecimento do medicamento Alfaepoetina Humana Recombinante 10.000 UI (Eritropoetina), com registro na ANVISA, cuja responsabilidade pelo fornecimento entende ser da União.



    3. Defende que a decisão proferida por esta Corte “não se limitou simplesmente a reafirmar a tese da solidariedade dos entes federados, estabelecendo que, no âmbito das ações individuais de saúde, aplica-se o que pode ser chamado de ‘solidariedade mitigada’, pois embora todos os entes possam ser demandados conjuntamente, houve a imposição de um poder-dever ao magistrado de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências”. Sustenta, ainda, a necessidade de a União compor o polo passivo da demanda, por se tratar de fornecimento de medicamento de sua responsabilidade.



    4. Requer o deferimento da liminar para suspender o andamento do Processo nº 0813797-36.2019.8.12.0001. No mérito, requer seja julgada procedente a presente reclamação para que o órgão julgador exerça o juízo de retratação e determine a inclusão da União no polo passivo da demanda, em observância à tese fixada no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793/STF), com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.



    5. Em 23.08.2021, deferi o pedido liminar, para suspender o andamento do Processo nº 0813797-36.2019.8.12.0001, até a decisão final da presente reclamação. Na mesma ocasião, determinei à parte reclamante que emendasse a inicial para fazer constar o valor da causa, bem como notifiquei a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. Na sequência, determinei a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República.



    6. A parte reclamante emendou a inicial, atribuindo valor à causa (doc. 18). O órgão reclamado prestou informações (doc. 16). Contra a decisão liminar, a parte beneficiária opôs embargos de declaração, pleiteando fosse consignado que a tutela de urgência concedida na origem está mantida até o julgamento final da presente reclamação (doc. 20). A Procuradoria-Geral da República opinou pela intimação da parte embargada para, querendo, impugnar os embargos declaratórios (doc. 25).



    7. É o relatório. Decido.



    8. De início, aprecio os embargos de declaração, em que se pleiteia que seja consignado que a tutela de urgência concedida na origem está mantida até o julgamento final da presente reclamação (doc. 20). A decisão acerca da manutenção ou não da tutela de urgência compete ao juízo de origem. Ao Supremo Tribunal Federal (STF) compete verificar apenas a compatibilidade da decisão reclamada com a jurisprudência vinculante acerca do litisconsórcio passivo. Rejeito, portanto, os embargos. 



    9. No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do STF fixou tese nestes termos: o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.



    10. Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, o STF complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (grifei). O referido acórdão foi assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” 



    11. No caso dos autos, a parte ora beneficiária ajuizou ação contra o Estado de Mato Grosso do Sul, requerendo o fornecimento do medicamento Alfaepoetina (Eritropoetina), utilizado para o tratamento de mielodisplasia com anemia refratária. A tutela liminar foi deferida, tendo a sentença julgado procedente o pedido para condenar o ente a fornecer à autora o fármaco requerido, conforme prescrição médica e enquanto perdurar a necessidade do tratamento, desde que comprovado por laudo médico atualizado (doc. 6, p. 57).



    12. Em sede de apelação, o órgão reclamado reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados, mas entendeu tratar-se de hipótese de litisconsórcio facultativo e não necessário. Destacou que se cuida de medicamento com registro na ANVISA e padronizado na RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), porém não incluído nas listas de dispensação do SUS (Sistema Único de Saúde). O recurso extraordinário interposto teve o seu seguimento negado com base na sistemática da repercussão geral (art. 1030, I, a, do CPC). A decisão foi mantida em agravo interno, sob o fundamento de estar em consonância com o decidido no RE 855.178-RG (Tema 793). Transcrevo trecho pertinente da decisão reclamada (doc. 2, fls. 21-25):



    “Diante disso, conclui-se, que o Supremo Tribunal Federal pacificou no Tema 793 a regra geral de solidariedade entre os entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde, de modo que o polo passivo dessas ações, por indicação do autor, pode ser composto por qualquer um deles, isolados ou em conjunto. Excepcionalmente, apenas quando pleiteados medicamentos sem registro na Anvisa, devido às peculiaridades inerentes, elas devem ser propostas necessariamente em face da União, na forma do Tema 500 também do STF. 



    Não ignoro que recentemente foi julgado monocraticamente o RE 1.307.921/PR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, no seguinte sentido: 



    ‘DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.’ (RE 1307921, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 19/03/2021, Publicação: 23/03/2021) 



    Bem analisado esse julgamento, com todo respeito a ilustre Ministra Relatora, consoante se extrai da fundamentação que venho apresentando na presente decisão, tal r. decisum não está alinhado aos precedentes e temas da própria Suprema Corte (793 e 500), sendo que, inclusive, não os altera pela ausência de efeito repetitivo. 



    Inclusive, o Tema 500 do STF, aqui já citado, é expresso no seu texto vinculante, parte final em dizer: 



    ‘…As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.’ 



    Portanto, em momento algum se refere a medicamentos não incluídos nas políticas públicas do SUS para o tratamento da doença. É sabido que o medicamento pode não estar incluído na relação do SUS, mas encontrar-se regularmente registrado na Anvisa. E o único requisito previsto no citado tema vinculante para que haja direcionamento da respectiva ação contra a união é que o medicamento objeto do pedido não esteja registrado perante a Anvisa, que não é hipótese dos autos. 



    [...] 



    Por fim, a meu juízo, conclui-se e extrai-se melhor exegese dos dispostos nos Temas Vinculantes (793 e 500) em questão no entendimento de que se a hipótese envolver medicamento não registrado na ANVISA e o Estado ou Município, pelo princípio da solidariedade firmado, forem chamados a responder e condenados na via judicial, desde que realizado o pagamento objeto da condenação por eles, poderão administrativamente, ou por ação própria, ou mesmo aproveitando o processo de cumprimento de sentença respectivo, chamar a União para ressarcir o que desembolsaram, sendo que, com isso, o processo terá a competência deslocada para a Justiça Federal. 



    Assim, observando que no caso o medicamento objeto do pedido inicial possui registro na Anvisa (parecer do NAT f. 45), o acórdão recorrido coincide com a orientação do STF firmada nos temas 500 e 793, razão pela qual a pretensão deduzida pelo agravante não merece ser acolhida. 



    Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul. 



    É como voto.”



    13. Todavia, no recurso paradigma (mais especificamente no julgamento dos embargos de declaração), o voto do Ministro Edson Fachin, condutor do acórdão, deixou nítida a obrigatoriedade de o juiz corrigir o polo passivo da demanda para incluir o ente ao qual a lei imputa a responsabilidade primária pela prestação de saúde. Trata-se, de fato, de exigência decorrente do dever judicial de assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes. Veja-se o trecho pertinente:



    “Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários.” (Grifos acrescentados)



    14. Assim, em se tratando de ação para fornecimento de medicamento, pode o autor dirigir a pretensão contra qualquer dos entes da federação, mas o juiz deve promover o direcionamento ao responsável primário, segundo a relação do Sistema Único de Saúde (SUS), ainda que a medida resulte na modificação da competência para o feito. Isso, evidentemente, não impede que o juiz absolutamente incompetente exerça o seu poder geral de cautela para evitar perecimento do direito ou lesão grave e de difícil reparação (CPC, art. 64, § 4º).



    15. Reitero que não há sentido, no quadro de penúria dos Estados, que caiba a eles a entrega de medicamento de responsabilidade da União, para só depois pedirem ressarcimento. A União tem mais condições financeiras e técnicas para obtenção do fármaco pretendido. Além disso, em se tratando de medicamento incorporado pelo SUS, a competência administrativa é regulada por lei, de modo que é imprescindível que participe da demanda o ente federativo responsável por sua dispensa gratuita. 



    16. Como consta linhas atrás, o caso concreto versa sobre o fornecimento do medicamento Alfaepoetina Humana Recombinante 10.000 UI, com registro na ANVISA e previsto pelo Ministério da Saúde no “Elenco de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica”, dentro do Grupo 1, ou seja, aquele cujo financiamento está sob a responsabilidade exclusiva da União (conforme consulta no portal do Ministério da Saúde: https://antigo.saude.gov.br/assistencia-farmaceutica/medicamentos-rename/componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica-ceaf e https://antigo.saude.gov.br/images/pdf/2020/June/22/Elenco-de-medicamentos-do-CEAF-junho2020.pdf). 



    17. Nesse cenário, entendo que não foi observada no caso a parte final da tese de repercussão geral, por ausência de direcionamento da ação ao responsável primário pelo fornecimento do medicamento. Na mesma linha, confiram-se: a decisão liminar na Rcl 41.954, Rel. Min. Gilmar Mendes; e as decisões monocráticas proferidas no RE 1.250.767-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e no ARE 1.241.852-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    18. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado (Autos nº 0813797-36.2019.8.12.0001)e determinar que seja proferida decisão nos termos da jurisprudência do STF. Rejeito os embargos de declaração opostos contra a decisão liminar. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator